Tribunal: TJBA
Processo: 0085811-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085811-66.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO LACERDA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA COM PRAZO REDUZIDO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE IMÓVEL COM BASE EM JUSTO TÍTULO POSTERIORMENTE CANCELADO. POSSE MANSA, PACÍFICA, COM
ANIMUS DOMINI
, INVESTIMENTOS E FIXAÇÃO DE MORADIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO. ANULAÇÃO DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO. EXTINÇÃO DE GRAVAMES. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Paulo Lacerda de Andrade e Marília de Azevedo Bião Pinheiro contra sentenças que julgaram improcedentes a Ação de Usucapião e os Embargos de Terceiro, mantendo adjudicação e penhora do imóvel situado na Rua Barão de Loreto, nº 01, Salvador/BA, em favor do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

Verifica-se se estão preenchidos os requisitos da usucapião ordinária com prazo reduzido (art. 1.242, parágrafo único, do CC) e os efeitos jurídicos dessa aquisição sobre atos de constrição e adjudicação posteriores.

III. Razões de decidir

A sentença afastou equivocadamente a aplicação da usucapião ordinária por considerar o tamanho do imóvel, confundindo com a usucapião especial urbana.

Restou comprovada aquisição onerosa com registro em 1999, cancelado em 2001, com início de posse em boa-fé e justo título, com investimentos e moradia, requisitos que autorizam a usucapião com prazo de cinco anos, acrescidos de dois, conforme art. 2.029 do CC.

A adjudicação pelo Banco do Brasil ocorreu após a consumação da usucapião, não sendo oponível aos autores.

A posse não foi contestada até o mandado de imissão em 2006, e a penhora anterior não foi averbada, afastando a hipótese de fraude à execução (Súmula 375/STJ).

A aquisição originária por usucapião extingue todos os ônus anteriores, inclusive hipoteca (REsp 941.464/SC, STJ).

Demonstrada a titularidade pela usucapião, impõe-se também a procedência dos embargos de terceiro para desconstituir os atos executivos praticados.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
"1. A usucapião ordinária com prazo reduzido (art. 1.242, parágrafo único, do CC) é cabível quando o possuidor adquire o imóvel de boa-fé, com base em registro posteriormente cancelado, tendo estabelecido moradia ou feito investimentos de relevância. 2. A aquisição originária extingue a propriedade anterior e todos os gravames a ela vinculados, inclusive hipoteca e adjudicação posteriores. 3. A ausência de averbação da penhora na matrícula e a inexistência de má-fé impedem o reconhecimento de fraude à execução."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 1.242, parágrafo único; 2.029; 1.201; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 941.464/SC; Súmula 375 do STJ; TJMG, ApC 5000967-46.2019.8.13.0166; TJPR, ApC 0002139-44.2019.8.16.0031.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
0085811-66.2007.8.05.0001

e
0163997-40.2006.8.05.0001
, em que
são Apelantes

PAULO LACERDA DE ANDRADE

e
MARILIA DE AZEVEDO BIAO PINHEIRO
e
Apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Apelo
, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA